Tribunal: STF
Processo: RE 97217
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
ARTIGO 589 DO CPP - A NORMA DO ARTIGO, GARANTIA DE DEFESA, DEVE
SER CUMPRIDA, SUSTENTANDO O JUIZ, OU REFORMANDO O DESPACHO, OPOSTO
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
A FALTA DE MANIFESTAÇÃO, NESSE SENTIDO, IMPORTA EM NULIDADE, A
PARTIR DO DESPACHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.